Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716424-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: Y. V. S. P., J.L.S. REPRESENTANTE LEGAL: J.L.S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709006-43.2022.8.07.0003, movido por J.L.S. e OUTRO, deferiu a antecipação da tutela para obrigas às requeridas a reestabelecer o plano de saúde fornecido à segunda requerida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R% 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 35549616). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator